Tribunal: TJPA
Processo: 0013837-45.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013837-45.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADEMILSON ERMES DE FREITAS, FABIANA DESTEFANI DE FREITAS

APELADO: FABIANA DESTEFANI DE FREITAS, ADEMILSON ERMES DE FREITAS, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0013837-45.2017.8.14.0040

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADOS: FABIANA DESTEFANI DE FREITAS E ADEMILSON ERMES DE FREITAS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação. Julgamento monocrático. Art. 932 do CPC. Princípio da colegialidade. Rescisão contratual. Taxa de fruição. Limitação a 50%. Equilíbrio contratual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte ré apenas para ajustes pontuais relativos à rescisão contratual e benfeitorias, mantendo a limitação da taxa de fruição imposta pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator viola o princípio da colegialidade; e (ii) saber se é juridicamente adequada a limitação da taxa de fruição em 50%, diante do tempo de permanência do imóvel na posse dos compradores.

III. Razões de decidir

3. O art. 932 do CPC, aliado ao art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver amparada em jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A possibilidade de interposição de agravo interno assegura a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, preservando o duplo grau de jurisdição e afastando eventual nulidade.

5. A agravante limitou-se a reiterar argumentos já apreciados, sem trazer fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão monocrática.

6. A taxa de fruição deve corresponder à justa retribuição pelo uso do bem, não podendo assumir caráter sancionatório ou gerar enriquecimento sem causa da vendedora.

7. A limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído encontra respaldo na jurisprudência consolidada e atende aos princípios da proporcionalidade e do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo o julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade quando assegurado o controle pelo órgão colegiado por meio de agravo interno. A taxa de fruição, nas hipóteses de rescisão contratual, pode ser limitada a 50% do valor a ser restituído, como medida de proporcionalidade e para evitar enriquecimento sem causa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, especificamente para ajustar pontos relativos à rescisão contratual e benfeitorias, mantendo, contudo, a limitação da taxa de fruição.

Em suas razões, a agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, alegando que o julgamento singular violou o princípio da colegialidade, defendendo que a matéria não estaria madura para decisão isolada do relator. No mérito, insurge-se contra a limitação da taxa de fruição. Argumenta que a decisão recorrida, ao limitar tal taxa, causa desequilíbrio contratual e prejuízo à empresa, uma vez que o imóvel permaneceu na posse dos agravados sem a devida contraprestação por longo período. Ao final, a peça reitera os argumentos vertidos na apelação, buscando a reforma integral do julgado.

Os Agravados foram devidamente intimados e apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante se limita a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo. Vejamos.

1. DA POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De início, deve-se afastar qualquer alegação de irregularidade no julgamento monocrático da apelação.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, conferiu poderes amplos ao relator para decidir recursos que versem sobre matéria com jurisprudência consolidada, visando a celeridade e a eficiência prestação jurisdicional.

Tal prerrogativa é reforçada pelo art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA). Ademais, o julgamento do presente agravo interno pelo colegiado supre qualquer eventual vício de nulidade, conforme entendimento abaixo colacionado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NO ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível ajuizada por autora de ação de reintegração de posse, tendo como fundamento a ausência de prova do esbulho possessório. A agravante alega nulidade da decisão singular por ofensa à colegialidade e ausência de fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático pelo relator ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e colegialidade; e (ii) verificar se a decisão agravada é desprovida de fundamentação apta, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e art . 11 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art . 932, VIII, do CPC, e o Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático pelo relator, inclusive com base em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade, desde que assegurada a interposição de Agravo Interno. 4. A possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado mediante Agravo Interno preserva o duplo grau de jurisdição e afasta eventual nulidade. 5. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente, não sendo exigida resposta individualizada a todos os argumentos das partes. 6. A decisão monocrática apresentou motivação clara e coerente, com base em jurisprudência consolidada, estando devidamente justificada nos autos
. 7. A ausência de prova inequívoca do esbulho possessório inviabiliza a concessão da reintegração de posse, sendo incabível sua substituição por mera titularidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC é legítimo, não violando o princípio da colegialidade, desde que sujeito ao controle do colegiado por meio de Agravo Interno. 2 . A fundamentação das decisões judiciais exige clareza e suficiência, mas não exaustão argumentativa. 3. A ausência de prova do esbulho possessório inviabiliza a procedência de ação de reintegração de posse.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 932, VIII, e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, DJe 15/12/2021; STJ, AgRg no HC 433942/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/10/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0005374-26.2017 .8.14.0037, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/10/2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004078820228140081 31557840, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifos nossos).

Portanto, no caso em tela não há que se falar em qualquer óbice ao julgamento monocrático do feito. A questão foi decidida dentro dos limites da legalidade e da competência desta Relatoria.

2. DO MÉRITO E DA AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
.

No mérito, a agravante pretende a reforma do julgado quanto à limitação de 50% da taxa de fruição a qual foi determinada pelo juízo de origem e mantida pela decisão agravada.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que a taxa de fruição deve representar a justa retribuição pelo uso do bem, mas não pode se tornar uma punição desproporcional ao consumidor ou fonte de enriquecimento sem causa para a vendedora. A fixação operada está em absoluta consonância com o entendimento deste Tribunal que

consolidou entendimento de que a limitação é cabível. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, determinou a devolução parcial dos valores pagos, permitiu a retenção de percentual a título de despesas e multa rescisória e reconheceu a cobrança da taxa de fruição. A compradora recorreu pleiteando a restituição integral das parcelas pagas, a exclusão da retenção e da taxa de fruição, além da condenação da vendedora por danos morais. A vendedora, por sua vez, requereu a majoração da taxa de fruição e a exclusão da condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura no contrato impede a retenção de valores e a cobrança da taxa de fruição; (ii) estabelecer se a retenção de valores e a taxa de fruição foram fixadas em conformidade com a jurisprudência; e (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de assinatura no contrato não impede a sua execução quando há evidências da relação contratual, como o pagamento de parcelas e a ocupação do imóvel, sob pena de se configurar nulidade de algibeira. A retenção parcial das parcelas pagas, no percentual de 10%, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite percentuais entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto
. A taxa de fruição é devida quando prevista contratualmente e conforme a legislação vigente, sendo lícita sua limitação a 50% do valor a ser restituído, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessário comprovar violação a direitos de personalidade, o que não ocorreu no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da compradora desprovido. Recurso da vendedora desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de assinatura formal no contrato não impede sua eficácia quando há indícios de sua execução, como pagamento de parcelas e ocupação do imóvel.
A retenção de valores em percentual moderado e a cobrança de taxa de fruição são admitidas pela jurisprudência, desde que respeitem limites razoáveis para evitar enriquecimento ilícito
. O inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo quando demonstrada violação a direitos de personalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, §§ 1º e 2º, 932, III, e 1.021, § 1º; Lei nº 4 .591/1964, art. 67-A, § 2º, III; Lei nº 13.786/2018; Súmula 543 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002524820218140040 25334005, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO FIXADA EM 0,5%. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda, em razão da irregularidade do loteamento e da ausência de registro imobiliário, determinando a restituição integral das parcelas pagas pelas agravadas, a fixação da taxa de fruição em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato e a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) a possibilidade de indenização por benfeitorias quando não comprovadas por meio de documentos formais, como notas fiscais ou laudos técnicos; (II) a fixação da taxa de fruição em 0,5%, diante da jurisprudência do STJ que adota 1% como parâmetro razoável; (II)
a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído, à luz do artigo 944 do Código Civil
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática corretamente reconheceu a comprovação das benfeitorias pelas agravadas por meio de documentação fotográfica, cabendo à agravante o ônus de contestação específica, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus esse não cumprido.4. A fixação da taxa de fruição em 0,5% foi fundamentada na média dos valores de aluguel na região e no princípio do equilíbrio contratual, afastando a tese de que o percentual de 1% seria regra absoluta na jurisprudência do STJ. 5.
A limitação da taxa de fruição a 50% do valor restituído respeita o artigo 944 do Código Civil, assegurando a proporcionalidade da indenização e prevenindo enriquecimento sem causa da parte vendedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O comprador faz jus à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, desde que haja prova suficiente nos autos, não sendo exigível, necessariamente, a comprovação por meio de notas fiscais ou laudos técnicos. 2. A taxa de fruição pode ser fixada em percentual inferior a 1%, conforme as circunstâncias do caso concreto, observando-se a média de valores de aluguel na região e o equilíbrio contratual.
3. A limitação da taxa de fruição a 50% do valor restituído atende ao princípio da proporcionalidade da indenização, conforme artigo 944 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: Lei 6 .766/79, art. 37; CC, art. 944
; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643771/PR; TJ-SP, Apelação Cível 1006592-24.2021.8.26 .0320; TJ-GO, Agravo Interno 5260855-27.2019.8.09 .0051.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021693920208140040 28414343, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)”.

Assim, a manutenção da limitação estabelecida na decisão agravada não é apenas uma faculdade do julgador, mas um imperativo de equidade, a fim de preservar o equilíbrio ético-econômico das relações privadas.

Quanto aos demais pontos elencados na peça, consigno que é dever da parte agravante apresentar argumentos que efetivamente infirmem os fundamentos da decisão recorrida. A mera irresignação, sem a demonstração de erro de fato ou de direito, ou a ausência de apresentação de fatos novos, impede a alteração do julgado.

Como não houve qualquer alteração fática ou jurídica desde a prolação da decisão monocrática até o presente momento, a fundamentação ali exposta deve ser integralmente ratificada.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, não vislumbrando qualquer hipótese para a correção do julgado, voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos à origem.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026